Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803491-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY CASTRO DE SOUSA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. MORA ACCIPIENDI NÃO DEMONSTRADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que deferiu liminarmente busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, diante da comprovação do contrato de financiamento e da constituição em mora do devedor. O agravante alegou impossibilidade de julgamento monocrático, descaracterização da mora por suposta mora accipiendi, inaplicabilidade do Tema 722 do STJ e necessidade de reforma da decisão que manteve a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático do agravo de instrumento viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a alegada recusa da instituição financeira em fornecer boletos ou meios de pagamento descaracteriza a mora do devedor; (iii) determinar se o depósito judicial parcial das parcelas vencidas é suficiente para purgar a mora; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para suspensão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC, o art. 133 do Regimento Interno do Tribunal e a Súmula 568 do STJ autorizam o relator a decidir monocraticamente recurso quando há entendimento dominante sobre a matéria discutida.

A possibilidade de interposição de agravo interno afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão quando o credor fiduciário comprova a mora ou o inadimplemento.

A constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, exige comprovação para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, sem necessidade de recebimento pessoal.

A juntada do contrato de financiamento e do documento comprobatório da mora é suficiente, em cognição sumária, para legitimar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A mora accipiendi pode descaracterizar a mora do devedor quando há prova concreta e segura de comportamento contraditório ou abusivo do credor, mas sua configuração exige demonstração de oferta real de pagamento e recusa injustificada do credor.

A mera alegação de tentativa frustrada de pagamento, desacompanhada de documentação idônea que comprove recusa formal do credor, não afasta a regular constituição em mora.

O Tema 722 do STJ aplica-se após o reconhecimento da regular constituição em mora e exige, para purgação da mora, o pagamento da integralidade da dívida, entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

O depósito parcial correspondente apenas a parcelas vencidas é juridicamente insuficiente para purgar a mora, diante da exigência legal e jurisprudencial de quitação integral da dívida pendente.

A suspensão da liminar de busca e apreensão exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não bastando o risco de apreensão do veículo quando a decisão recorrida observa os requisitos formais do Decreto-Lei nº 911/1969.

O procedimento especial da busca e apreensão fiduciária assegura contraditório diferido e possibilidade legal de purgação da mora após o cumprimento da liminar, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando a matéria está amparada em entendimento dominante e a parte pode interpor agravo interno. 2. A alegação de mora accipiendi não descaracteriza a mora do devedor sem prova robusta e inequívoca da oferta real de pagamento e da recusa injustificada do credor. 3. A purgação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida, conforme os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial. 4. O depósito parcial de parcelas vencidas não impede a manutenção da liminar de busca e apreensão quando comprovados o contrato e a constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, 86, 300, § 3º, 373, II, 932, IV e V, e 1.026, § 2º; CC, arts. 394, 396 e 422; CDC, art. 6º, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 568; STF, Súmula 282; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no REsp 2.007.339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.254497-5/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 07.12.2022, publicação em 14.12.2022; STJ, Súmula 297.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803491-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERLEY CASTRO DE SOUSA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 33738759

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WANDERLEY CASTRO DE SOUSA
em face da decisão monocrática de
ID 33738759
, que, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão recorrida por Agravo de Instrumento (ID. 165337446 dos autos de origem) deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo HONDA/PCX 160 DLX, ano/modelo 2023/2023, chassi 9C2KF5220RR003582, placa SZD5E18, cor azul metálico, RENAVAM 1374069091, por entender comprovados o contrato de financiamento com alienação fiduciária e a constituição em mora, determinando a expedição de mandado de apreensão e depósito, bem como consignando os prazos legais para purgação da mora (05 dias corridos) e apresentação de resposta (15 dias úteis), nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 .

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento e em suas razões recursais (ID 33737958), o sustentou, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e Súmula 297 do STJ; (ii) a descaracterização da mora, sob o argumento de que tentou reiteradamente adimplir as parcelas vencidas, mas teria havido recusa injustificada da instituição financeira em fornecer boletos ou meios idôneos para pagamento, configurando mora accipiendi e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC); (iii) que realizou depósito judicial correspondente a três parcelas vencidas, demonstrando intenção inequívoca de purgar a mora; (iv) a necessidade de suspensão da liminar, ante o risco de dano grave e irreversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC; (v) pedido de concessão de justiça gratuita; (vi) pleito subsidiário de autorização para purgação da mora; e (vii) condenação do agravado ao pagamento de danos morais

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar o cumprimento da medida de busca e apreensão até o julgamento final do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso para revogação da decisão agravada, ou, subsidiariamente, autorização para depósito judicial das parcelas vencidas.

Em decisão monocrática de ID 33738759 esta Relatora negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“(...)

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe expressamente:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível para o deferimento da medida liminar, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor (Súmula 72 do STJ).

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, o contrato de financiamento e o documento comprobatório da mora foram juntados aos autos de origem, circunstância que, em juízo de cognição sumária, autoriza o deferimento da medida liminar .

O agravante, contudo, sustenta a descaracterização da mora sob o argumento de que houve tentativa frustrada de pagamento e recusa do credor em fornecer meios adequados para quitação do débito, invocando a teoria da mora accipiendi e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

De fato, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que o comportamento contraditório do credor (venire contra factum proprium) pode descaracterizar a mora, sobretudo quando demonstrado que inviabilizou, injustificadamente, o adimplemento pelo devedor.

Todavia, no âmbito restrito do agravo de instrumento — cuja cognição é necessariamente sumária — não se vislumbra prova pré-constituída robusta e inequívoca de que o agravado tenha se recusado formalmente a receber o pagamento ou impedido o adimplemento. A mera alegação de tentativa de pagamento desacompanhada de documentação idônea não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade da decisão que reconheceu a mora com base em notificação regularmente encaminhada.

Quanto ao depósito judicial de três parcelas, cumpre destacar que o §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 é categórico ao estabelecer que, para purgação da mora, deve haver pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor.

O STJ, no julgamento do Tema 722, firmou entendimento no sentido de que a purgação exige o pagamento integral da dívida contratual, e não apenas das parcelas vencidas, in verbis:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

No tocante ao pedido de suspensão da liminar, aplica-se o art. 300 do CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano. Embora o perigo de dano ao agravante seja evidente — ante a possibilidade de apreensão do veículo — a probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada nesta fase processual, notadamente porque a decisão agravada observou os requisitos formais exigidos pelo DecretoLei nº 911/69.

Ademais, a própria legislação especial assegura ao devedor mecanismos de defesa e possibilidade de purgação da mora após o cumprimento da liminar, preservando-se o contraditório diferido, característica inerente ao procedimento da busca e apreensão fiduciária.

No que concerne ao pedido de danos morais, trata-se de matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento, que se limita ao controle da decisão interlocutória impugnada, não sendo possível sua apreciação nesta via recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DESPROVEJO o presente Agravo de Instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se.”

Inconformado, o Agravante interpôs Agravo Interno contra a monocrática supracitada, alegando em suas razões recursais: (i) ocorrência de error in judicando na decisão monocrática, ao exigir “prova pré-constituída robusta e inequívoca” da recusa do credor em receber o pagamento; (ii) configuração de mora accipiendi em razão da alegada recusa da instituição financeira em fornecer boletos ou meios hábeis para pagamento das parcelas em atraso, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual; (iii) inaplicabilidade automática do Tema 722 do STJ ao caso concreto, sob o argumento de que o referido precedente pressupõe mora validamente constituída; (iv) necessidade de análise prévia da alegada mora do credor antes da incidência da tese repetitiva; e (v) impossibilidade de julgamento monocrático diante das peculiaridades fáticas e jurídicas da controvérsia, especialmente quanto à alegação de mora accipiendi, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para concessão do provimento recursal.

Em contraminuta ao agravo interno, o agravado sustenta, em síntese: (i) a regular constituição em mora do devedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) a suficiência da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor; (iii) a inexistência de elementos aptos a descaracterizar a mora; (iv) a obrigatoriedade do pagamento da integralidade da dívida para purgação da mora, conforme Tema 722 do STJ; (v) a impossibilidade de restituição do bem sem quitação integral do débito; e (vi) a regularidade da decisão monocrática proferida com fundamento na jurisprudência dominante do STJ, requerendo o desprovimento do agravo interno.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da insurgência manejada contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, especificamente quanto: (i) à alegada impossibilidade de julgamento monocrático da controvérsia; (ii) à suposta descaracterização da mora em razão de mora accipiendi; (iii) à alegada inaplicabilidade do Tema 722 do STJ; e (iv) à pretensão de reforma da decisão que manteve a liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários.

Pois bem.

Inicialmente, não assiste razão ao agravante quanto à alegação de nulidade ou inadequação do julgamento monocrático.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, o art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça e com a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando houver entendimento dominante acerca da matéria discutida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste afronta ao princípio da colegialidade quando assegurada à parte a possibilidade de interposição de agravo interno, exatamente como ocorrido na espécie:

“a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade” (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/03/2019).

No caso concreto, a decisão agravada limitou-se a aplicar entendimento consolidado acerca dos requisitos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente no tocante à comprovação da mora e à necessidade de pagamento integral da dívida para purgação da mora, matéria amplamente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, igualmente não prosperam as alegações recursais.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente (...)”.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora se aperfeiçoa mediante simples envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não se exigindo prova de recebimento pessoal.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal . 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor . 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso concreto, conforme registrado na decisão agravada, houve juntada do contrato de financiamento (ID 165205568 – autos de 1º grau) e do documento comprobatório da mora (ID 165207490 – autos de 1º grau), circunstância suficiente, em juízo de cognição sumária, para legitimar o deferimento da liminar de busca e apreensão.

O agravante insiste na tese de mora accipiendi, sustentando que a instituição financeira teria dificultado ou inviabilizado o pagamento das parcelas em atraso mediante recusa no fornecimento de boletos ou meios adequados de pagamento.

Todavia, tal alegação permanece desacompanhada de prova robusta e inequívoca apta a demonstrar efetiva recusa injustificada do credor em receber o pagamento.

Embora a doutrina e a jurisprudência admitam, em tese, a descaracterização da mora quando comprovado comportamento contraditório ou abusivo do credor, a configuração da mora accipiendi exige demonstração concreta e segura da recusa indevida ao adimplemento, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Assim entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SACAS DE MILHO - PARÂMETRO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE - MORA ACCIPIENDI - NÃO CONSTATAÇÃO - ÔNUS DE PROVA - DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - VERIFICAÇÃO - INADIMPLEMENTO - CONSTATAÇÃO - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE RESPONSABILIDADE PELA MORA - DESCONSTITUIÇÃO - ELEMENTOS DE PROVA - AUSÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VERIFICAÇÃO - DECAIMENTO PARCIAL DE AMBAS AS PARTES. Verificada a existência de fixação, em contrato, do parâmetro adotado para o adimplemento das sacas de milho, não deve outro ser utilizado senão aquele previsto nos exatos termos em que acordaram as partes, sob pena de enriquecimento sem causa de um dos contratantes. A mora accipiendi ou mora creditoris é a mora em que incorre o credor, quando possível imputar-se a ele o ônus pelo descumprimento do contrato, nos termos do caput do art. 394, in fine, do Código Civil . Para a configuração da mora do credor é imprescindível que haja prova da oferta real, pelo devedor, de adimplemento da dívida, nos termos e condições estipuladas, bem como a recusa inconteste do credor de receber o estipulado, ônus que, em regra, nas ações de cobrança, incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC). A regra do art. 396 do Código Civil não subsiste à mora do devedor, em face da qual incide a culpa presumida, cujo afastamento demanda de prova em sentido contrário pelo próprio devedor . Havendo sucumbência recíproca, é cogente a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes do feito as despesas processuais.

(TJ-MG - AC: 10000222544975001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

A mera alegação genérica de tentativa frustrada de pagamento, desacompanhada de documentação idônea apta a evidenciar recusa formal do credor, não possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade da decisão agravada nem para infirmar a regular constituição em mora reconhecida com base na notificação regularmente encaminhada.

Também não procede a alegação de inaplicabilidade do Tema 722 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a decisão monocrática não aplicou automaticamente o precedente repetitivo sem exame da mora, mas, ao contrário, reconheceu expressamente a regular constituição em mora do devedor a partir da documentação acostada aos autos e da ausência de prova apta a descaracterizá-la.

Somente após tal reconhecimento é que se aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 722, segundo o qual:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida — entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial —, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Assim, mostra-se juridicamente insuficiente o depósito parcial realizado pelo agravante, correspondente apenas a parcelas vencidas, porquanto a legislação especial e a jurisprudência vinculante do STJ exigem a quitação integral da dívida pendente para fins de purgação da mora.

Da mesma forma, não se verifica probabilidade jurídica apta a justificar a suspensão da liminar de busca e apreensão com fundamento no art. 300 do CPC, especialmente porque a decisão agravada observou integralmente os requisitos formais previstos no Decreto-Lei nº 911/69.

Cumpre registrar, ainda, que o procedimento especial da busca e apreensão fiduciária já assegura ao devedor contraditório diferido e possibilidade legal de purgação da mora após o cumprimento da liminar, inexistindo, portanto, ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da medida.

Nesse contexto, verifica-se que as razões deduzidas no presente agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se, em verdade, à mera reiteração das teses anteriormente apreciadas e rejeitadas.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026